Tribunal: TJDFT
Processo: 0748918-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748918-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AGNA MAZARELLO DUTRA DE ALARCAO REPRESENTANTE LEGAL: ROGERIO AUGUSTO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da execução de cédula de crédito rural movida contra AGNA MAZARELLO DUTRA BITTENCOURT, pela qual foi determinada a suspensão do trâmite da execução, sob o fundamento de possível prejudicialidade decorrente de ação autônoma ajuizada pela agravada, na qual foi concedida a prorrogação do crédito rural por sentença proferida no primeiro grau de jurisdição. Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada causa prejuízo aos direitos da instituição financeira credora, pois inexiste impedimento jurídico para o regular prosseguimento da execução. Sustenta que todos os requisitos legais da execução foram observados, sendo certo o direito do agravante ao recebimento da dívida no valor de R$ 94.051,48 (noventa e quatro mil, cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos), validamente constituída. Argumenta que a simples propositura de ação de conhecimento não tem o condão de invalidar título executivo regularmente constituído, tampouco de suspender a execução de obrigação legítima e exigível. Ressalta que a sentença que tratou da prorrogação da dívida rural ainda não transitou em julgado, subsistindo a possibilidade de reforma, o que afasta qualquer alegação de prorrogação definitiva da obrigação, e afirma que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo a quo, pois inexiste probabilidade do direito invocado pela parte contrária, sendo o título executivo regular e plenamente exigível. Destaca que a mera existência de ação paralela não configura risco iminente ou irreparável, nem causa de nulidade da execução, sobretudo quando não demonstrado dano irreversível ao patrimônio da executada. Pontua, ainda, que a execução foi proposta em 07 de maio de 2024, enquanto a ação declaratória foi ajuizada apenas no ano de 2025, afastando a alegação de anterioridade passível de caracterizar prejudicialidade externa. Assim, considera indevida a suspensão do processo executivo, por ausência de fundamento jurídico idôneo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para determinar o regular prosseguimento da execução, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a revogação da medida suspensiva. O recurso foi interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo, sendo determinado o pagamento em dobro, na forma do art. art. 1007, § 4o, do CPC (ID 78174553). A determinação foi atendida pelo agravante, conforme certificado no ID 78174553. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, foi firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo pretendido. Isso porque a decisão agravada se limitou a determinar a suspensão do processo de execução originário, em razão da prolação de sentença em ação movida pela agravada, concedendo-lhe a prorrogação do prazo de pagamento da cédula de crédito rural em execução, confira-se: "... A parte executada postulou pela concessão de tutela de urgência consistente na suspensão do curso do procedimento, sob o argumento de ter sido ajuizada ação autônoma para rediscutir a dívida exigida neste feito. Alega-se, ainda, que teria sido proferida sentença no âmbito do feito 0701212-66.2025.8.07.0002, a qual reconheceu a prorrogação da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia n. 488.500.997. Intimada, a parte exequente manifestou-se pela rejeição do pleito da parte executada. Posta a questão nesses termos, entendo que o pleito da parte executada reúne condições de agasalho. Segundo a disciplina contida no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho, por configurados, os pressupostos reclamados à outorga do provimento antecipatório. É ilustrativo nesse sentido o fato de ser a dívida aqui executada objeto de discussão em feito autônomo já tendo sido, inclusive, proferida sentença, conforme consta do ID 249973440. Portanto, reputo adequado que os autos aguardem o trânsito em julgado a ser operado no feito em questão, tendo em vista que o prosseguimento do feito e a adoção de eventuais medidas de constrição patrimonial poderá causar à parte executada danos de dífícil ou impróvel reparação. ISSO POSTO: 1) Concedo a tutela de urgência e determino que os autos aguardem o trânsito em jugado quanto ao feito 0701212-66.2025.8.07.0002. 2) Após o trâsito em julgado do feito 0701212-66.2025.8.07.0002 intime-se as partes para manifestarem-se no prazo de 5 dias." (ID 253365028.) Ressalto que a análise detida dos autos revela que a execução originária já está garantida por penhora de imóvel rural de propriedade da agravada, estando pendente a avaliação e alienação do bem por carta precatória, conforme destacado na decisão de ID 250202084. Assim, abstraída apreciação exauriente sobre o mérito da pretensão recursal, é necessário considerar que a sentença proferida nos autos do Processo no 0701212-66.2025.8.07.0002, caso mantida, desconstituirá a liquidez e a exigibilidade do título executivo, e que o prosseguimento da execução poderia acarretar efeitos irreversíveis, com a expropriação do imóvel rural da agravada, não se mostrando razoável a determinação de retomada do processo por decisão singular deste Desembargador Relator, sem garantir o contraditório à parte adversa. Também não se constata periculum in mora que justifique a concessão da medida, à luz dos pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC, notadamente por estar a execução originária já garantida por penhora, cumprindo ressaltar que a argumentação lançada pelo agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, e por haver potencial irreversibilidade dos atos expropriatórios ordenados em face da agravada, caso seja dado prosseguimento imediato à execução, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator